Tribunal: TJES
Processo: 5006173-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006173-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: OSVALDO BARBOSA

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006173-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVAD
O
:
OSVALDO BARBOSA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR – PERICULUM IN MORA INVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O contrato de cartão de crédito consignado deve observar o dever de informação clara e adequada ao consumidor, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

2. A ausência de comprovação de que o consumidor recebeu e utilizou o cartão de crédito, aliada à continuidade dos descontos sem quitação da dívida, evidencia abusividade na contratação e violação do princípio da transparência.

3. O consumidor idoso é hipervulnerável na relação de consumo, exigindo maior rigor na verificação da legalidade da contratação e da prestação de informações.

4. O
periculum in mora
inverso justifica a suspensão dos descontos em benefício previdenciário quando há indícios de contratação irregular ou falta de transparência na pactuação.

5. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 07 de abril de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006173-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVAD
O
:
OSVALDO BARBOSA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A possibilidade de que da decisão resulte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso são os dois requisitos que justificam a suspensão da eficácia da decisão recorrida (CPC, art. 995, parágrafo único).

Em análise de cognição sumária, própria desta fase processual, não se vislumbra a presença de elementos suficientes para considerar como relevantes os fundamentos do recurso, tampouco há fundado receio de que a manutenção da decisão agravada resulte em dano irreparável.

Consigne-se, de início, que o Código de Defesa do Consumidor rege as operações bancárias, inclusive as de mútuo ou de abertura de crédito, enquanto relações de consumo, à luz do § 2º do art. 3º do CDC e da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

A hipótese dos autos cuida de uma modalidade de empréstimo contraído mediante fornecimento de cartão de crédito, com previsão de pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação na reserva de margem consignável (RMC), com desconto em folha, cabendo ao mutuário a amortização do capital por meio de pagamento de boleto emitido pela instituição financeira.

Na inicial o autor relata que realizou um empréstimo consignado junto ao agravante (contrato nº 49423209), em 22/08/2017, no valor de R$ 1.198,00 (mil cento e noventa e oito reais) e afirma que os descontos das parcelas contratuais começaram a ser realizados em 10/2017, entretanto, até o momento do ajuizamento da ação, os descontos permanecem sendo feitos em parcelas fixas.

Também alega que não foi informado sobre a contratação de um cartão de crédito, tampouco que o réu esclareceu adequadamente a forma de pagamento do empréstimo, que se dá por meio de sucessivos e variáveis descontos mensais correspondentes apenas ao valor mínimo do cartão de crédito. Isso, segundo o autor, gerou o acúmulo de juros, encargos, taxas do crédito rotativo e IOF, impedindo a redução ou quitação da dívida.

O autor destaca que, mesmo após sete anos de descontos, não conseguiu liquidar a dívida.

Assim como constatado pela decisão agravada, verifico, em exame de cognição sumária, que o autor comprovou a contratação de empréstimo e a ocorrência de descontos mensais em seu benefício previdenciário em favor do requerido, entre 10/2017 e 01/2024.

Os descontos iniciaram na quantia de R$ 44,83 (quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos) e foram ajustados anualmente, todos sob a rubrica de reserva de margem consignável – RMC, constatando, ao final, que a quantia descontada pelo requerido desde a contratação já ultrapassa três vezes o valor da dívida originalmente devida pelo autor.

Há verossimilhança nas alegações do agravado no sentido de que os descontos estão sendo realizados de forma abusiva, seja pela insuficiência de informações ao consumidor, seja pelo fato de que a dívida permanece sem ser quitada, mesmo com os descontos mensais ocorrendo há sete anos.

Conforme prevê o inciso III do art. 3º da Lei Consumerista, é direito básico do consumidor
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PORTARIAS, REGULAMENTOS E DECRETOS. CONTROLE. NÃO CABIMENTO. CURSO SUPERIOR NÃO. RECONHECIDO PELO MEC. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INFORMADA AOS ALUNOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO. [...] 3. O art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução. 4. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada. [...]” (REsp n. 1.121.275/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 17/4/2012.)

Embora tenha sido demonstrado pelo agravado a contratação forma de contrato denominado "cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado" (id. 8315352), é plausível a alegação do autor de que essa contratação ocorreu por erro ou ignorância do consumidor (art. 139, I, do CC), ao celebrar um negócio jurídico sem sequer compreender plenamente os termos e condições envolvidos, o que evidencia uma falha de prestação de informação ao consumidor.

Além do mais, o agravante não comprovou que o consumidor recebeu o cartão de crédito ou que houve qualquer utilização dele ao longo dos anos.

A mera juntada de faturas do cartão, emitidas pela agravante e desacompanhadas da comprovação da entrega ao agravado, não demonstra a utilização do cartão de crédito pelo autor, sendo possível observar, inclusive, que as faturas juntadas não contêm indicação de compras ou saques realizados com o cartão.

Os supostos saques atribuídos ao agravado, na verdade, consistem em operações de transferência na modalidade TED, realizadas pela agravante para a conta bancária do agravado, mantida no Banco Bradesco, conforme comprovantes de transferência constantes no id. 8315357.

Ademais, não se pode ignorar que o autor, além de ser consumidor, é idoso, o que o coloca em condição de hipervulnerável na relação jurídica firmada.

Assim, em juízo de cognição não exauriente, verifico a plausibilidade da versão por ele apresentada, de que a opção contratada resultou da falha de adequada informação e transparência, envolvendo uma modalidade de crédito evidentemente mais onerosa do que a pretendida, o que é corroborada pelos elementos de prova produzidos até o momento.

A simples juntada dos instrumentos contratuais mencionando tratar-se de cartão de crédito consignado não afasta a necessidade de se examinar, à luz do arcabouço fático e probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente informado sobre todos os aspectos contratuais, incluindo as consequências da modalidade de contratação em comparação a outras opções disponíveis.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada.

2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada.

3. Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos.

(...)”

(TJES, 4ª Câmara Cível, AP n° 5004931-26.2023.8.08.0011, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, J. em 30/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULABILIDADE. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. Consoante jurisprudência do c. STJ, afirmando o autor desconhecer o vínculo contratual do qual se origina débito que vem ensejando descontos a seu benefício previdenciário, cabe à instituição financeira o ônus da prova a respeito da contratação.

3. Hipótese em que, a despeito da suficiência da prova formal da contratação, evidencia-se erro por parte do consumidor ao entabular negócio jurídico sem que sequer tenha compreendido a própria contratação e seus termos (art. 139, I, do CC), em meio a clara violação do dever de informação ao consumidor (arts. 4º, IV e 6º, III, do CDC), que é pessoa idosa e aposentado.

4. (...).”

(TJES, 2ª Câmara Cível, AP n° Número: 5007249-90.2021.8.08.0030, Rel.ª Des.ª Heoisa Carrielo, J. em 26/07/2024)

Por outro lado, é evidente o
periculum in mora
inverso, consubstanciado nos prejuízos que o agravado poderia sofrer com a continuidade dos descontos sobre seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

1
STJ. Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)